Tribunal: TJBA
Processo: 8000691-72.2019.8.05.0105
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000691-72.2019.8.05.0105

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: TRANSLOC CONSTRUTORA E TRANSPORTES LTDA - ME

Advogado(s)
:
VINICIUS SILVA PINHEIRO

APELADO: DIEGO XAVIER PEIXOTO DE JESUS e outros (2)

Advogado(s)
:
OSIEL FERNANDES DE SOUSA, MARCIO DO AMARAL RAFFAELE

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA EM VIRTUDE DE SUPERVENIENTE REPUBLICAÇÃO DE DESPACHO E PRETENDIDA CONEXÃO PROCESSUAL. APELAÇÃO QUE REEXAMINOU MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento a apelação em ação indenizatória decorrente de acidente de trânsito; postula o embargante a rediscussão do mérito, alegando omissão quanto a cerceamento de defesa em razão de duas publicações para o mesmo ato com datas distintas (confusão sobre data de audiência), e à conexão com outro processo e, no mérito, tese de culpa exclusiva da vítima ou de terceiro e eventual julgamento
ultra petita
sobre o
quantum
indenizatório; pleiteia, subsidiariamente, juízo de retratação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se há omissão/cerceamento de defesa em razão da republicação de despacho e insuficiente intimação para audiência; (ii) estabelecer se há conexão apta a ensejar reunião de processos; (iii) determinar se o acórdão reexaminou corretamente o mérito quanto à culpa exclusiva da vítima/terceiro e ao quantum indenizatório (
ultra petita
); (iv) verificar se houve prequestionamento das matérias para fins de recurso aos tribunais superiores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração só se admitem para sanar obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 1.022 do CPC, não servindo para reanalisar matéria de mérito já decidida.

4. Não há omissão porque o acórdão enfrentou expressamente as alegações de cerceamento, conexão, culpa exclusiva e julgamento
ultra petita
, com fundamentos suficientes a motivar a conclusão adotada.

5. O prazo mínimo previsto no art. 334 do CPC refere-se à audiência de conciliação, não sendo aplicável automaticamente à audiência de instrução; o CPC/2015 não fixa formalmente prazo mínimo de intimação para audiência de instrução, admitindo-se, por analogia e construção jurisprudencial, intimação com "antecedência razoável" (prática jurisprudencial de cinco dias úteis, em atenção ao art. 218, § 3º, do CPC).

6. A republicação do despacho dois dias após a primeira publicação, sem demonstração de irregularidade do procedimento judicial, não configura prova de cerceamento; a ausência do advogado na audiência decorre da desatenção do patrono e não de falha do juízo.

7. A conexão não se aplica quando um dos processos já foi julgado, nos termos do enunciado da Súmula nº 235 do STJ, e, ainda, as causas de pedir são distintas, envolvendo partes diversas, o que afasta a reunião pretendida.

8. A valoração das provas, inclusive do vídeo do sinistro, é realizada pelo tribunal segundo o livre convencimento motivado (art. 371 do CPC), tendo o acórdão registrado fatos que indicam conduta reprovável do motorista (estacionamento sobre faixa de pedestres; posterior evasão do local, afrontando art. 304 do CTB), circunstâncias que justificam a condenação.

9. Não configura julgamento
ultra petita
a majoração do
quantum
indenizatório pelo julgador, que não está adstrito ao valor sugerido pela parte, devendo observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

10. O prequestionamento é suprido pelo art. 1.025 do CPC/2015 (prequestionamento ficto), de modo que a mera interposição de embargos de declaração alcança o efeito pretendido para fins de admissibilidade recursal perante os tribunais superiores.

IV. DISPOSITIVO

11. Embargos de declaração não acolhidos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Embargos de Declaração (ID 92060825) n.
8000691-72.2019.8.05.0105
, tendo como Embargante
TRANSLOC CONSTRUTORA E TRANSPORTES LTDA
e Embargada
DIEGO XAVIER PEIXOTO DE JESUS e OUTROS.

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NÃO ACOLHER OS PRESENTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.